Tribunal: TJSP
Processo: 0011381-61.2007.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Previdência privada. Plano de renda mensal vitalícia em caso de invalidez permanente decorrente de acidente.
Além da inconsistência do relato do autor sobre a data do sinistro ensejador da invalidez, a perícia médica realizada concluiu que o quadro clínico do requerente é compatível com doença degenerativa crônica e progressiva na coluna lombar, não sendo possível estabelecer nexo causal entre a

Ementa:
Previdência privada. Plano de renda mensal vitalícia em caso de invalidez permanente decorrente de acidente.
Além da inconsistência do relato do autor sobre a data do sinistro ensejador da invalidez, a perícia médica realizada concluiu que o quadro clínico do requerente é compatível com doença degenerativa crônica e progressiva na coluna lombar, não sendo possível estabelecer nexo causal entre a patologia e o evento danoso. Improcedência mantida.
Recurso improvido.